Tribunal: STF
Processo: Rcl 46921
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Sérgio Luís de Souza Teixeira, para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP. 
    A defesa técnica alega que
    “[o] reclamante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infringir o artigo 171, caput, por duas vezes, c/c artigo 61, inciso I e artigo 71, todos do Código Penal. Ele está em regime fechado desde o dia 13 de novembro de 2021, conforme documento anexo. 
    Consoante documentos e cálculo de pena anexos, verifica-se que o reclamante atingiu o lapso temporal para progredir ao regime semiaberto no dia 18/02/2021, no entanto, somente foi concedido referido benefício no dia 10/03/021. Ou seja, praticamente 1 (um) mês depois do período necessário. 
    Ocorre que, concedido o aludido benefício ao reclamante, este não foi transferido para uma unidade prisional com instalações adequadas ao regime semiaberto. Dessa forma, o reclamante ainda encontra-se cumprindo pena em regime fechado, há mais de 5 (cinco) meses, o que é inaceitável. 
    Com isso, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime, a defesa pleiteou à autoridade reclamada a imediata concessão de prisão domiciliar ao reclamante, na esteira do que dispõem a Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    O reclamante vai atingir o tempo necessário para progredir ao regime aberto no próximo dia 07/05/2021, razão pela qual até que seja oficiado à Secretária de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo para disponibilizar vaga, fatalmente o reclamante já vai ter tempo para o regime aberto. 
    Logo, era medida imperiosa a concessão de prisão domiciliar ao reclamante. Contudo, a autoridade reclamada ignorou o comando da referida súmula de caráter vinculante e simplesmente oficiou à SAP requisitando informações, mantendo, assim, o reclamante em regime prisional mais gravoso. 
     […]
    Não se pode admitir que o reclamante permaneça em regime prisional mais gravoso por não haver vaga em estabelecimento prisional adequado. Espera-se, subsidiariamente, que o reclamante possa aguardar em regime de prisão domiciliar o surgimento de vaga no regime prisional semiaberto. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] a concessão de liminar para que seja o reclamante autorizado a aguardar a vaga no regime semiaberto em prisão domiciliar, na forma estabelecida no RE 641.320/RS; 
    […]
    e) seja julgada PROCEDENTE a reclamação para determinar que ao reclamante seja observada a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. 
    […]” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Primeiramente, transcrevo trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada, no que pertine ao exame desta reclamação: 
    “[...]
    1. O(A) paciente foi condenado(a) no processo criminal n° 0018052-70.2012.8.26.0019, executado no processo n° 0014698-62.2020.8.26.0502, cadastrado sem segredo de justiça.
    2. Conforme cálculo das penas elaborado pelo Juízo da Execução, a previsão para progressão ao regime aberto é 07/05/2021 (documento 1 – fls. 51/52).
    3. Informo, ainda, que este juízo determinou na data de hoje o cumprimento da progressão ao regime semiaberto, concedida em 10/03/2021, no prazo de até 10 dias, independentemente de ordem cronológica. Requisitou, por fim, boletim informativo atualizado para análise da viabilidade de concessão de progressão ao aberto (documento 2 – fl. 161).
    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 15 – grifei). 
    Em que pesem os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. Como se vê, o reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto desde 10/3/2021, mas, até a data em que as informações foram prestadas, não havia sido transferido para estabelecimento prisional compatível.
    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto, caso ainda não tenha feito. Havendo impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator